Tribunal: STF
Processo: AR 1508
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-13
Data de publicação: 2000-09-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDATO JUDICIAL. RECONHECIMENTO
DE FIRMA. DESNECESSIDADE. ART. 1.289, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 38
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI Nº 8.952/94.
Tendo a Lei nº 8.952, de 13.12.94, suprimido a expressão
"estando com firma reconhecida" do art. 38 do Código de Processo
Civil, tal formalidade, embora ainda esteja prevista no § 3º do art.
1.289 do Código Civil, não mais se exige do advogado, nas
procurações ad judicia, prevalecendo a norma de caráter especial.
Agravo regimental a que se nega provimento.